Tribunal: TJDFT
Processo: 0707216-56.2020.8.07.0015
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE FALSIDADE DE PROCURAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO E PERÍCIA TÉCNICA. ACESSO À JUSTIÇA. REPARAÇÃO MATERIAL NÃO DEVIDA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDUTA. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de ação declaratória de falsidade de procuração cumulada com indenização por danos morais e materiais. 1.1. Pretensão da autora de reforma da sentença. Afirma que, ao atestar a falsidade do documento, verifica-se indiscutível ato ilícito, gerando o dever de reparação.
2. Reparação por danos materiais indevida. 2.1. A contratação de advogado e de perícia técnica são inerentes ao exercício de acesso à justiça, não sendo imputável à parte contrária da demanda.
3. Precedente do STJ: “(...) Consoante entendimento da Segunda Seção desta Corte, a contratação de advogado para atuação judicial na defesa de interesses das partes não se pode constituir em dano material passível de indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça (...)” (AgInt no AREsp 1449412/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe 09/10/2019).
4. Não há nos autos elementos que imputem aos réus a responsabilidade da aposição de assinatura falsa na procuração. 4.1. Ante a não comprovação da conduta dolosa ou culposa dos requeridos, a improcedência do pedido de indenização por danos morais é medida que se impõe.
5. Apelo improvido.